Tribunal: TJMT
Processo: 0017112-80.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0017112-80.2017.8.11.0041
RECORRENTE: JÔNI DE ARRUDA PINTO
RECORRIDO: ALFREDO MENEZES DE MATTOS JUNIOR
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 71158493) interposto por JÔNI DE ARRUDA PINTO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 55610462):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CHEQUE CAUÇÃO – QUITAÇÃO DÍVIDA – DESCONSTITUIÇÃO A CARGO DO DEVEDOR - ART. 373, I, DO CPC - ILIQUIDEZ, INCERTEZA E INEXIGIBILIDADE ELIDIDAS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O Embargante ora executado se desincumbido do ônus probatório imposto pelo art. 373, I, do Código de Processo Civil, apresentando prova de suas alegações, ou seja, a quitação da divida cobrada, inexigível se torna o titulo executivo. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAC n. 0017112-80.2017.8.11.0041, Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, j. em 26/08/2020).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 67403478.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por JONI DE ARRUDA PINTO que manteve a sentença que nos autos da ação Embargos à execução com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgou procedentes os embargos à execução opostos, com a consequente extinção da execução de título extrajudicial em apenso, dada a falta de certeza e exigibilidade do título que o embasa, consoante o art. 803, I, do CPC.
Alega violação aos artigos 13, 20, e 25 da Lei n. 7.357/85, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de: (a) ausência de alegação ou prova que a parte recorrente incorreu em má-fé, uma vez que ambos os cheques estão devidamente assinados pelo Recorrido, sendo um deles nominal ao Recorrente e outro endossado a seu favor; (b) o fato dos cheques terem sido sustados em nada impede a sua execução pelo Recorrente, portador de boa-fé, já que estas estão desvinculadas da obrigação que lhe deu causa, não possuindo o condão de macular a liquidez, exigência e certeza destes; (c) para que seja maculada a execução de título executivo decorrente do endosso, necessário se faz a comprovação da má-fé por parte do endossatário, o que não ocorreu no presente caso.
Recurso tempestivo (id 71514983).
Sem contrarrazões, conforme id 76084474.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 13, 20, e 25 da Lei n. 7.357/85, está amparada na assertiva de que ausência de má-fé do Recorrente, para ser reconhecida a plena exigibilidade, liquidez e certeza dos títulos de crédito executados e que os cheques sustado não impedem a execução.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA EVIDENCIADA. HIGIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. SÚMULA 7/STJ.AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. (...).
3. O Tribunal estadual concluiu que todos os embargantes são partes legítimas para figurar no polo passivo da execução, porque figuram como garantes da dívida, e que a execução está lastreada em título executivo líquido, certo e exigível que preenche todos os requisitos legais. A modificação de tal entendimento demandaria a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame de matéria fático-probatória, providências vedadas no recurso especial, a teor das Súmulas 5 e 7 do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 314.456/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021)”.”contrario sensu”
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AUTOMÓVEL.PENHORABILIDADE DE BEM DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATIVIDADE PROFISSIONAL. UTILIDADE OU NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. (...).
2. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional - incidência das Súmulas 7/STJ e 282/STF - obsta a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1447335/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020)”. (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça